Tribunal: TJSP
Processo: 1018954-13.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Relação de consumo – Ausente demonstração da regularidade da dívida – Ônus da fornecedora – Inscrição indevida nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – Prejuízo presumido – Dano moral caracterizado – Valor da indenização – Repetição de valor cobrado indevidamente – Pedido diverso

Ementa:
TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Relação de consumo – Ausente demonstração da regularidade da dívida – Ônus da fornecedora – Inscrição indevida nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – Prejuízo presumido – Dano moral caracterizado – Valor da indenização – Repetição de valor cobrado indevidamente – Pedido diverso – Sem litispendência - Ação procedente.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018954-13.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HENRIQUE
DE SOUZA REHDER, é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018954-13.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018954-13.2019.8.26.0002
Apelante: Henrique de Souza Rehder
Apelada: Tim Celular S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33621)
TELEFONIA Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos
morais

Relação
de
consumo

Ausente
demonstração da regularidade da dívida Ônus da
fornecedora
Inscrição indevida nos cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito
Prejuízo
presumido Dano moral caracterizado Valor da
indenização

Repetição
de
valor
cobrado
indevidamente

Pedido
diverso

Sem
litispendência - Ação procedente.
Apelação provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
HENRIQUE DE SOUZA REHDER (fls. 171/183) contra r. sentença de fls.
140/143, proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro da Comarca de São Paulo, Dra. Arielle Escandolhero Martinho, que julgou
parcialmente procedente a ação movida em face de TIM CELULAR S/A para
declarar inexigível o débito no valor de R$ 189,00 indicado às fls. 49.
Sustenta o apelante a inocorrência de litispendência.
Destaca que na ação anteriormente oposta a matéria debatida dizia a respeito da
repetição de valores pagos durante período em que sua linha telefônica estava
bloqueada. Por falha na prestação dos serviços. Pontua que o pedido nesta ação
é referente a cobrança de valor indevido após o cancelamento do contrato.
Destaca a anotação indevida. Alega a ocorrência de danos morais. Postula o
provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 188/202.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018954-13.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Não há arguição de intempestividade.
O apelante recolheu as custas de preparo (fls.
184/185).
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço
do recurso, e lhe dou provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de indenização por dano moral e repetição de valor
indevidamente cobrado, movida pelo apelante em face da apelada.
No caso, o débito indevidamente cobrado e inscrito no
cadastro de inadimplentes é incontroverso.
A própria requerida reconheceu a cobrança indevida do
valor de R$ 189,00 e esclareceu que providenciou a baixa do débito.
Não há recurso quanto à inexigibilidade do débito.
Contudo, em que pese o entendimento do magistrado,
de acordo com os documentos reunidos às 49 e 65, houve a abertura de cadastro
junto ao SERASA para inclusão do nome do apelante na relação de
inadimplentes, assim como, a exclusão do nome do apelante somente ocorreu
por determinação do D. Juízo 'a quo', conforme o mencionado ofício expedido
pelo SERASA, reunido às fls. 65.
Então, forçoso reconhecer a inexistência do débito em
nome do autor e a consequente anotação indevida da dívida junto aos órgãos de
proteção ao crédito.
Nestas hipóteses de inscrição indevida o prejuízo é
presumido. Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
CELULAR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CABIMENTO ANTE A INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM
CADASTROS MANTIDOS POR ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO, EM RAZÃO DE DÉBITO CUJA EXISTÊNCIA NÃO
RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS - CABIMENTO. "A indevida
comunicação do nome de alguém no cadastro do SERASA ofende a
honra subjetiva da pessoa física, ensejando injusta lesão ao seu bom
nome, constrangimento que, por si só, basta para gerar o dever de
indenizar do réu". (Apelação Cível n. 1035382003 São Paulo 29a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018954-13.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Câmara de Direito Privado Relator: Francisco Thomas 30.01.08
V.U)
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante,
destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim
a repercussão que ele possa ter1”.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano Moral',
observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente pelo
julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e circunstâncias, a
fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra de experiência, lista
os seguintes fatos e circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados pelo
infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-se as
condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa à sua
integridade corporal, tendo em vista as repercussões imediatas que a
deformação lhe acarreta em suas novas condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem ser
consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no sentido de
sua capacidade para o adimplemento da prestação a ser fixada (...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização deve
ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a não
proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a indenização
não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto que leve o
ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)2”.
Considerados os elementos da lide, especialmente o
valor envolvido, o tempo decorrido e o fato de nenhuma consequência para além
do apontamento ter sido narrada, entendo adequada a fixação da indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente e razoável para compensar o autor pelo
abalo sofrido e desestimular a ré a praticar conduta semelhante.
Anoto, ainda, que o valor foi fixado em parâmetros
compatíveis com os costumeiramente fixados por esta C. Câmara em casos
correlatos.
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81
2 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018954-13.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Por fim, razão também assiste ao apelante quanto à
inexistência de litispendência para o pedido de repetição do valor de R$ 227,00
descontado automaticamente de sua conta bancária, relativo à cobrança de multa
indevida.
Isto porque, na ação anteriormente proposta (processo
no 1037534-28.2018.826.0002) o objeto se restringiu à discussão de cobrança de
valores indevidos, durante à vigência contratual, enquanto a sua linha telefônica
estava bloqueada.
E, na presente ação, pretende a repetição de valor
indevido, após a rescisão contratual, em que descontado automaticamente de
sua conta bancária, sem sua autorização, valor correspondente à multa,
igualmente reconhecido como indevido.
Tanto, que, no julgamento do recurso de apelação
daquela ação, este E. Tribunal de Justiça, reconheceu ser extrapetita a sentença
no tocante ao pedido de restituição da multa contratual, verbis (fls. 53):
O pedido dever ser interpretado de forma restritiva.
Analisada a petição inicial, destaco que não há
qualquer menção à pretensão de restituição de valor de multa ou de
que seja declarada a rescisão do contrato. Na verdade, o objetivo do
autor na presente demanda era apenas de se ver ressarcido dos
valores pagos durante o período em que a linha telefônica ficou
bloqueada, em dobro, bem como a reparação pelos danos morais
alegados.
Nesse contexto, em que pese o entendimento do MM.
Juízo 'a quo', infringiu ele o princípio da adstrição ao pedido, o que
torna nula a r. sentença quanto a esses pedidos indevidamente
apreciados.
Realmente, é 'extra petita' a sentença, mesmo que
sem recurso das partes a esse respeito.
Nesse contexto, não há que se falar em rescisão
contratual, tampouco em restituição de valor de multa, questões que
não são objeto do pedido inicial, razão pela qual de rigor a anulação da
r. sentença nessa parte.
Como se pode observar, não há identidade de pedidos,
razão pela qual não se caracteriza no caso a litispendência.
E, de acordo com os documentos reunidos aos autos,
não houve rescisão antecipada, ou qualquer infração contratual que justificasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018954-13.2019.8.26.0002 -Voto no
6
cobrança da multa.
As correspondências eletrônicas demonstram que a
própria Operadora de telefonia havia concordado em ressarcir o apelante com
relação a estes valores, contudo, não o fez na data aprazada.
Em se tratando de relação de consumo, é o autor parte
hipossuficiente dentro da relação, vez que a ré detém todos os dados, registros e
informações sobre o serviço prestado. É evidente a facilidade de produção de
prova de sua parte.
Incumbia, pois, à parte apelada demonstrar a repetição
do referido valor. Não demonstrada a legitimidade da cobrança ou a repetição, de
rigor a devolução, sob pena de enriquecimento sem causa, deixo de fixar a
repetição em dobro, pois não demonstrada a má-fé.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para,
condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
5.000,00, devidamente atualizado desde a sua fixação, com a publicação do
presente acórdão e acrescido de juros de mora desde a citação. Condeno, ainda,
a requerida a repetir o valor de R$ 227,81, indevidamente cobrado e descontado
automaticamente da conta bancária do apelante, corrigido monetariamente desde
a data da cobrança indevida e acrescido de juros de mora desde a citação.
Consequentemente, deverá a apelada arcar com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência que ora fixo em 15%
sobre o valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator